Tribunal: TJES
Processo: 5006330-47.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006330-47.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA NASCIMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05
.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006330-47.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: SEBASTIÃO FERREIRA NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES – ARTIGO 14 DO CDC – OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE EM GARANTIR A SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES EM SUA PLATAFORMA VIRTUAL – SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho do presente caderno processual que o Recorrido adquiriu duas unidades de “Ar Janela Eletrônico Inverter Consul 7000 Btus Frio Bivolt” no valor de R$ 3.038,40 (três mil e trinta e oito reais e quarenta centavos), cujo pagamento, conforme alega, fora realizado em 31/05/2021. No mesmo dia, agindo de boa fé, sustenta que realizou a avaliação do atendimento, tal como solicitado pela vendedora do produto, uma vez que fora informado pela mesma que somente assim o dia e horário de entrega seriam disponibilizados. Entretanto, a entrega dos produtos não ocorreu, muito embora tenha o Recorrido tentado obter informações e resolver a questão na esfera extrajudicial.

A fim de solucionar o insucesso no contato com o vendedor, buscou o chat da Recorrente, tendo sido informado que, ao realizar a avaliação do atendimento, o sistema, como de praxe, interpretou, de maneira automática, que a compra já teria sido entregue e liberou o pagamento para o vendedor.

Em defesa, a Requerida arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é mera plataforma de anúncios e pagamentos. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade material e moral quanto à entrega dos produtos oferecidos pelos seus usuários vendedores e que o único responsável,
in casu
, é o vendedor.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo Recorrido, no valor de R$ 3.038,40 (três mil e trinta e oito reais e quarenta centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobre

Brevemente relatados os autos, passo ao enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente.

A arguição neste contexto tem como fundamento o fato de que caberia ao vendedor a entrega do produto, não tendo a Recorrente qualquer responsabilidade no presente caso.

Contudo, entendo que a preliminar arguida é matéria a ser resolvida quando do julgamento do mérito, de modo que, sendo ou não reconhecida a sua responsabilidade, a conclusão será pela procedência ou improcedência do pedido, mas não por sua ilegitimidade passiva, aplicando-se a teoria da asserção, motivo pelo qual, afasto a preliminar.

Em análise detida dos autos, coaduno com entendimento do magistrado sentenciante.

Primeiramente, vale ressaltar que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo e, apresentando-se a recorrente como uma plataforma virtual de anúncio de venda de produtos, evidentemente que compõe a cadeia de fornecimentos dos serviços ao consumidor, cabendo-lhe garantir aos seus usuários a segurança dos negócios então efetuados por sua via.

Assim, tendo em vista os elementos colhidos nos autos, não há dúvidas de que a Recorrente incorreu em falha na prestação de seus serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Ao caso, aplica-se a teoria do risco do negócio, de modo que toda a cadeia de fornecedores pode ser responsabilizada por eventuais vícios no serviço prestado, sendo dever do fornecedor garantir a segurança das suas plataformas virtuais.

Por esse motivo, a fraude, ainda que cometida por terceiros, considera-se como fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil objetiva da empresa ré (art. 14, do CDC), independentemente de dolo ou culpa, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Vejamos o entendimento exposto no julgamento de um caso semelhante:

CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET. MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. I. 18 Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto a recorrente, ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direto e indireto com a transação comercial (mercado pago), responde objetivamente pelo sucesso da transação. (Precedentes: STJ, AResp 548900/RJ, 2014/0173838-4, DJE 23/02/2016, TJDFT, 3ª T. Recursal, Acórdão n.747458, DJE: 10/01/2014). II. MÉRITO. A. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Arts. 2º, 3º, 6º e 14). B. O recorrido (cliente do MERCADO LIVRE desde 2004 ID 1373341; p. o que corrobora a tese de que é conhecedor dos procedimentos do sítio ID 1373326; p. 1) comprova a emissão de boleto (Id 1373330) em que consta como cedente MercadoPago.com Representações Ltda. Ademais, verifica-se no e-mail encaminhado pelo recorrente (Id 1373327) que o pagamento foi efetuado (Id. 1373328), porém vinculado impropriamente à conta de outro usuário. C. Não comprovado pela recorrida/recorrente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, muito menos que este tivesse enviado o boleto em comento. D. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (fragilidade no sistema de segurança do serviço oferecido ao consumidor CDC, Art. 14, § 1º, I e II), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos (pagamento de R$ 3.100,00 por aparelho celular que não foi entregue) experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC. Art. 14, § 3º, I e II). Precedentes TJDFT: 6ª Turma Cível, Acórdão n.645568; 3ª Turma Recursal, Acórdão n.728788, Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55). (TJ-DF 07369335220168070016 0736933-52.2016.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 18/05/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/05/2017)

Por este motivo, é perfeitamente caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo Mercado Livre, no caso concreto, diante do dever da Recorrente em adotar medidas no sentido de coibir a prática do ilícito, devendo, portanto, ser responsabilizada pela não entrega do produto, ainda que por fraude do vendedor, isto porque o negociante é associado à plataforma virtual, sendo defeso a transferência do ônus ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

Quanto ao dano material, o autor comprova, conforme documentação acostada no ID 2230728, o pagamento do produto, via pix, no valor de R$ 3.038,40 (três mil e trinta e oito reais e quarenta centavos), fazendo jus, portanto, à restituição integral da referida quantia, atualizada monetariamente.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrido e a quebra de confiança e segurança no serviço prestado, servindo, neste caso, inclusive, como medida punitiva para a tentativa de compelir a ré Mercado Livre maior cuidado e respeito aos que usam a sua plataforma de vendas e pagamentos.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.